Tribunal: TJDFT
Processo: 0715084-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO. PROVA DE TÍTULOS. DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente a verificação da legalidade do edital e o cumprimento de suas normas pela comissão responsável. Nesse contexto, não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade.
2. No caso concreto, há prova de que a impetrante exerceu as atividades de enfermeira por três anos, fazendo jus, pois, à pontuação prevista no item 9.3.1 do Edital.
3. A atividade de coleta de sangue de cordão umbilical e placentária é privativa de médico ou enfermeiro, nos termos do Resolução-Rdc no 153, de 14 de junho de 2004, da Anvisa. Na espécie, a Impetrante foi contratada para atuar como enfermeira, a evidenciar o seu direito líquido e certo à correspondente pontuação na fase de títulos.
4. Apelação provida. Segurança concedida. Unânime.